Tribunal: TJDFT
Processo: 0753185-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0753185-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLA SANTOS DE MELO AGRAVADO: MAGDA VIEIRA DE MELO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança (R$ 41.429,96), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) o Juízo de origem entendeu que os rendimentos não tributáveis da autora no ano de 2023 (R$ 203.012,13, o que corresponde a uma renda mensal de quase R$ 17.000,00) impediria a concessão do benefício; 2) sua realidade financeira atual é diferente daquela do ano de 2023, pois sequer vem recebendo o aluguel proporcional do imóvel ao qual fazia jus, por ser herdeira de 1/8 dos bens deixados por Águeda Vieira de Melo, pois o contrato foi encerrado; 3) sua movimentação bancária e comprovantes de rendimentos demonstram de forma incontroversa a hipossuficiência econômica declarada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça requerida. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ao indeferir a gratuidade de justiça, o Juízo de origem assim se pronunciou: “(...) No caso sub judice, restou evidenciado que a autora é detentora de 50% das quotas de capital da sociedade empresária BARZIIN COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, e recebeu, a título de pró-labore, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, o valor de R$ 1.256,68 (mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Tal fato, em uma análise preliminar, corroboraria com a tese autoral de hipossuficiência econômica. Todavia, tais valores não podem ser tidos como a fonte exclusiva para seu sustento. Conforme declaração de Imposto de Renda, exercício 2024, ano-calendário 2023, nos rendimentos não tributáveis consta, como lucros e dividendos recebidos, o valor de R$ 203.012,13 (duzentos e três mil, doze reais e treze centavos), o que implica numa renda mensal de quase R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Tais valores são incompatíveis com o que se tem definido como hipossuficiência econômica e estão muito acima do teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. (...)” Ocorre que a mencionada Declaração de IRPF se refere ao ano de 2023, não refletindo a atual situação financeira da agravante. Os contracheques do ano de 2024 por ela juntados, por sua vez, informam uma renda líquida de R$ 1.256,68 de pró-labore, não havendo outros elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência por ela declarada. Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de indeferimento da inicial pelo não recolhimento das custas iniciais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, a fim de não prejudicar o prosseguimento do feito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator